Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708885-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALISSON SILVA DE BRITO, TAYNARA ASSIS DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O No caso dos autos, discute-se eventual erro médico praticado pelos prepostos dos réus, do qual teria decorrido a morte da filha dos autores. Não foi requerida a produção de prova pericial pelas partes, apenas de prova testemunhal e documental. Desse modo, para uma melhor compreensão da sequência dos fatos e de seus efeitos, faz-se necessário que o réus juntem o prontuário completo da paciente falecida, no qual devem constar todos os registros elaborados por médicos, enfermeiras, fisioterapeutas e etc, além de todos os exames e seus resultados, desde o dia que ela buscou atendimento médico da rede pública, 20.3.2021, até o momento que ela veio a óbito. Ademais, verifico que foi lavrada a Ocorrência Policial n. 1921/2021 perante a 26a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, a qual foi encaminhada à 5a Delegacia de Polícia para apuração, o que impõe saber se foi instaurado Inquérito Policial para apurar a morte da filha dos autores. Forte nesses argumentos, determino: a) que os réus juntem ao autos o prontuário completo e organizado da paciente falecida, Maryanna Assis de Brito, no qual devem constar todos os registros elaborados por médicos, enfermeiras, fisioterapeutas etc, além de todos os exames e seus resultados, desde o dia que ela buscou atendimento médico na rede pública de saúde do Distrito Federal, 20.3.2021, até o momento que ela veio a óbito. Prazo: 15 (quinze) dias. b) seja oficiado à 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal com vistas a que informe se foi instaurado Inquérito Policial a partir da Ocorrência Policial n. 1921/2021 lavrada na 26a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Em caso positivo, que seja informado o número da distribuição de referido procedimento. Prazo: 10 (dez) dias. Juntados aos autos referidos documentos, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora